Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733662-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITO &amp; FREITAS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CRISTIANO COELHO DA NATIVIDADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Brito e Freitas Administradora de Condomínios e Imóveis Ltda. - ME pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu a liminar destinada à desocupação do imóvel. Em suas razões, a agravante sustenta que, apesar de o contrato de locação estar garantido por caução, além desta ter sido dada de forma incompleta, a dívida do locatário supera em mais de três vezes o valor da caução prestada, visto que a dívida está acima do montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil), sendo que a caução contratual dada foi no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Defende que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que quando a caução prestada pelo locatário é superada pelo valor da dívida locatícia, não há óbice ao despejo liminar. Alega que a exigência legal de caução do requerente para a concessão de liminar de despejo pode ser substituída pela dívida locatária a título de aluguéis e taxas, uma vez que não seria razoável trazer mais prejuízos ao credor que, além de suportar uma dívida exorbitante, teria que despender mais recursos para viabilizar sua pretensão jurídica. Requer o provimento do agravo para que seja deferida a liminar de despejo, dispensada a exigência de depósito da caução. Pede, ainda, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de mandado de desocupação do imóvel localizado na Quadra 10, Lote Especial 02, Sobradinho, DF, e sem a necessidade de prestar caução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge de possíveis prejuízos financeiros que poderão advir ao locador, caso o locatário permaneça no imóvel sem pagamento dos aluguéis, aumentando a dívida e diminuindo as chances de ser adimplida. Quanto ao fumus boni iuris, se a caução prestada em garantia do contrato de locação é inferior ao valor da dívida, sendo inapta a cobrir o débito – como no caso em tela –, esta não impede a concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada. Nesse sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça (Acórdãos no 1408080, 1392164 e 1371105). Além disso, é certo que o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, exige, para a concessão de liminar, caução no valor equivalente a três (3) prestações locatícias. Todavia, não parece jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. A doutrina prestigia esse entendimento, cabendo citar o ensinamento de Sylvio Capanema de Souza, ao pontificar que “é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo”. O saudoso professor e Desembargador carioca conclui, sobre o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, que “a disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial”1. Registre-se que há julgados desta Corte de Justiça nesse mesmo sentido (acórdãos nos 1135449, 1080131 e 1208834). De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça vem sufragando esse entendimento, em decisões monocráticas (REsp no 1832342-ES, Min. Nancy Andrighi, DJe de 13/04/2020). Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal para que seja determinada a expedição de mandado de desocupação do imóvel localizado na Quadra 10, Lote Especial 02 – Sobradinho/DF, sem a necessidade de prestar caução. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator